Tribunal: TJDFT
Processo: 0722800-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. EXECUÇÃO. SALDO DEVEDOR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO.
1. O excesso de execução cognoscível em impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado com a discrepância entre os limites objetivos do dispositivo da sentença condenatória e o pedido executivo.
2. A parte sucumbente é responsável pelo pagamento e/ou ressarcimento das custas processuais e honorários sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e desprovido.